Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-91.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Direito Penal e Processo Penal. Recurso em Sentido Estrito. Crime doloso contra a vida. Júri. Pronúncia. Homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2o, II, III e IV, c/c art. 29, ambos do CP). Crime conexo (Estatuto do Desarmamento, art. 14). Preliminar de nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem. Rejeição. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Acervo probatório produzido nas fases inquisitorial e judicial coeso e harmônico. Valoração exaustiva do acervo protetório: competência do Júri. Versões dos fatos a serem submetidas à cognição vertical do Conselho de Sentença. Princípio in dubio pro societate. Pretensão de decote das qualificadoras. Não cabimento. Manifesta improcedência das qualificadoras não demonstrada. Prisão preventiva. Requisitos presentes. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido.